Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710641-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FERRAZ CORDEIRO AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Ferraz Cordeiro contra decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (anulatória de leilão extrajudicial) processo n. 0706761-60.2025.8.07.0001, ajuizada em face de Capitaliza Empresa Simples de Crédito Ltda. e Máxima Negócios Imobiliários Ltda, na qual foi indeferido o pedido de liminar. Eis a r. decisão agravada (ID 229508554 da origem): “Transcrevo parte do relatório da decisão de ID 226739521 : “A autora ajuíza a presente ação anulatória de arrematação, narrando ter contraído, em 23/11/2023, um empréstimo de R$ 150.000,00 com a pessoa jurídica Capitaliza Empresa Simples de Crédito Ltda, divididos em 47 parcelas de R$ 7.200,00. Alega que os juros eram extorsivos, mas só ter se apercebido do fato depois. Deu o seu apartamento como garantia em alienação fiduciária. Como foi informada pela empresa Capitaliza que só poderia emprestar dinheiro para pessoa jurídica, se utilizou de CNPJ de uma amiga, a qual recebeu e lhe transferiu o dinheiro; por este motivo, alega que o empréstimo padece do vício da simulação. Não conseguiu pagar nenhuma parcela. Quando procurou Yuri, representante da empresa Capitaliza, para negociar o débito descobriu que seu único imóvel já havia sido leiloado. Alega não ter sido notificada de nenhuma mora ou do leilão extrajudicial, recebendo apenas posteriormente mandado de intimação e citação em ação de imissão de posse. A segunda requerida - empresa Máxima Negócios Imobiliários - foi a arrematante. Alega não terem sido seguidos os trâmites da Lei 9.514/97, não tendo sido intimada dos atos antecedentes à arrematação que ocorreram e da própria arrematação. Alega também se tratar, o bem arrematado, de bem de família. Pede, em tutela de urgência, que os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel sejam suspensos e também os efeitos da arrematação ocorrida em 20/12/2024, até o final do julgamento da presente demanda.” Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Em atenção à decisão precedente, a primeira requerida se manifestou ao ID 229265283, trazendo, dentre outros documentos, a comprovação das diversas diligências efetuadas na tentativa de realizar a intimação pessoal da autora (ID 229265288). Foram empreendidas duas diligências no atual endereço da autora (indicado na inicial), tentou-se a intimação por hora certa, via cartório de notas, por carta registrada, e-mail e edital. Nota-se, inclusive, que, em 05/12/2024, em tentativa de intimação via Cartório do 4o Ofício de Notas, a autora foi localizada, mas se recusou a receber o documento (Id. 229265288). Assim, reputo suficientemente demonstrada pela primeira requerida o esgotamento das tentativas cabíveis para intimação pessoal da autora, antes de realizá-la via edital. Ademais, na ação de imissão na posse (n. 0701169-35), em curso perante a 23a Vara Cível de Brasília, ajuizada pela segunda ré em face da autora, foi prolatada sentença de procedência em 15/03/2025, com determinação para que a autora desocupe o imóvel sob pena de despejo compulsório. Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito da autora, pelo que, não estando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se.” Inconformada, a autora recorre. Narra a agravante que tomou empréstimo no valor de R$ 150.000,00 com a primeira agravada, divididos em 47 parcelas de R$ 7.200,00, tendo dado seu único imóvel em garantia por meio de alienação fiduciária. Alega ter sido induzida a simular contratação em nome de empresa terceira, por exigência da credora, que não estaria autorizada a emprestar para pessoa física. Argumenta que o contrato firmado estaria eivado de vícios de simulação e usura, com juros superiores a 15% ao mês. Sustenta que jamais foi intimada da mora ou dos leilões extrajudiciais, tendo apenas tomado conhecimento da arrematação quando já fora intimada em ação de imissão de posse movida pela segunda agravada. Nesse contexto, afirma: “A autora nunca negou o débito de 150 mil que contraiu. Contudo, sua inadimplência nunca foi salvo conduto para que o credor praticasse ilegalidades e nulidades no processo de recebimento.” E ainda: “O que houve, em verdade, foi uma simulação para que a empresa Capitaliza emprestasse o valor. [...] Só agora percebe o engodo do qual foi vítima.” A recorrente fundamenta juridicamente seu pedido nos arts. 171, II, e 184 do Código Civil, art. 26 da Lei no 9.514/1997, Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933), Lei Complementar no 167/2019 e artigos 186 e 927 do Código Civil. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT para sustentar a nulidade das cláusulas abusivas e dos atos expropriatórios que decorreram de suposta simulação e prática de agiotagem. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, bem como a suspensão dos efeitos da arrematação do bem, ocorrida em 19/12/2024. Dispensado o recolhimento do preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, em tese, apesar de a agravante alegar a ausência de notificação adequada, os documentos juntados aos autos de origem pela agravada demonstram que houve diversas tentativas de intimação pessoal da devedora, incluindo tentativa via cartório, por hora certa, carta registrada, e-mail e edital, além da recusa expressa da agravante em receber documento da intimação quando foi localizada. Ademais, a própria autora/agravante afirma que não pagou nenhuma das 47 parcelas do empréstimo pactuado desde 24/11/2023, sendo certo que também não adotou qualquer providência judicial anterior para suspender os efeitos da mora ou discutir judicialmente os encargos que alega serem abusivos, tendo ajuizado a demanda somente agora, mais de um ano depois da contratação. Vale ressaltar que, no bojo da ação de imissão de posse proposta pela arrematante do bem (MAXIMA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - segunda agravada), processo n 0701169-35.2025.8.07.0001, que tramita perante a i. 23a Vara Cível de Brasília, consta que a recorrente foi citada em 16/01/2025, sendo certo que referida ação foi recentemente sentenciada e julgada procedente. Confira-se: “(...) No mérito, o pedido é procedente. O Código Civil consigna em seu art. 1.228 que: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Consta dos autos que a parte autora é proprietária do referido imóvel, conforme ID 222411423. No mesmo sentido, o art. 30 da Lei n. 9.514/97 estabelece é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. Ademais, permitir que a ré continue no imóvel traduziria inegável insegurança jurídica ao arrematante, que adquiriu o bem em leilão público, mas está despojado de seu imóvel, devendo arcar com tributos e ônus inerentes da propriedade. Importante ressaltar ainda que este Juízo não é competente para apreciar as demais teses defensivas da ré (vícios na arrematação, nulidade dos atos expropriatórios e de consolidação da propriedade e do bem de família), que devem ser apreciadas pelo Juízo responsável pelo leilão, de modo que elas não têm o condão de afastar a conclusão obtida na presente sentença. Por fim, não se justifica a concessão de novo prazo de 120 dias para desocupação do imóvel, sobretudo quando a aquisição se deu em 20 de dezembro de 2024 e a autora já teve tempo hábil para desocupação voluntária. Diante do exposto, confirmando a tutela de urgência, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinada, em favor da autora, a imissão na posse do imóvel Apartamento n. 324, do Bloco “H”, da Superquadra Norte 216 (duzentos e dezesseis), CEP: 70875-000, matrícula 17524 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Caso ultrapassado o prazo concedido no deferimento da tutela de urgência, fica autorizada a imediata expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte autora, ficando autorizado o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de estrita necessidade para cumprimento da medida, nos moldes da decisão ID 222496479. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a requerida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro, na forma do art. 85, § 2o, CPC, em 10% do valor da causa. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. (...)” Assim, neste juízo preliminar e sumário, não se encontram suficientemente presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual o pleito não comparta deferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator